Tribunal: TJMT
Processo: 0045209-24.2014.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 45209/2014
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 535 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADESÃO AO PROGRAMA – REQUISITOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 573 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.
Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que o direito de alongamento de dívida rural, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegado em embargos à execução em qualquer instância, inclusive de ofício, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.
Ao teor da Súmula no 298 do STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, o conhecimento da matéria, mesmo sem pedido expresso, pode se dar em qualquer instância e até mesmo de ofício, dada a norma ser de ordem pública.
O reconhecimento do alegado direito do devedor ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural está condicionado à demonstração de satisfação dos requisitos legais, o que não se verificou no caso.

EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA. contra o acórdão, de fls. 541/544, que rejeitou os Embargos de Declaração no 17.816/2014, interposto pela embargante.
Aduz a recorrente que há vícios a serem sanados no referido acórdão, o qual assim restou ementado:

“EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante o disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição.
Não se constatando os vícios apontados, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.” (fl. 541).

Em suas razões de embargos, a parte embargante requer que:
“Em arremate, tem-se, claramente, que este recurso procura aclarar a decisão colegiada em relevo, sobretudo porque, como destacou-se nos primeiros Embargos de Declaração, a matéria alusiva ao direito de alongamento da dívida rural em questão (securitização) é de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer momento, na instância ordinária, posto que tal não submete seus efeitos nas instâncias ordinárias.” (fls. 551/552 – grifei e destaquei).

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios.
Às fls. 559/536, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, não conheceu dos embargos.
Interposto Recurso Especial (fls. 563/586), o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de fls. 629/630, deu-lhe parcial provimento, anulando o acórdão de fls. 559/536, declarando a sua omissão no ponto em que deixou de analisar a tese de que o direito de alongamento de dívida rural, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegado em embargos à execução em qualquer instância, inclusive de ofício, e determinando que outro julgamento seja realizado.
Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de fl. 637.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Inicialmente, registro que o acórdão de fls. 559/563, objeto deste embargos de declaração, foi proferida na vigência da Lei no 5.869/73, razão pela qual as questões de direito processual aqui arguidas serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio tempus regit actum (art. 6o da LINDB), mantidas as orientações procedimentais do regramento processual vigente.
Prosseguindo, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 535 e incisos do CPC/73, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a tese de que o direito de alongamento de dívida rural, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegado em embargos à execução em qualquer instância, inclusive de ofício.
Pois bem.
Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão na decisão combatida, mais especificamente no ponto em que deixou de analisar a tese mencionada nos acórdãos que desproveram os Recursos de Apelação Cível no 108.315/2013 e Embargos de Declaração no 17.816/2014, motivo pelo qual passo a fazer desde já.
Conforme relatado, defende o ora embargante que o direito de alongamento de dívida rural, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegado em embargos à execução em qualquer instância, inclusive de ofício, motivo pelo qual tal matéria deveria ter sido conhecida quando do julgamento do seu apelo.
É cediço que o alongamento da dívida previsto na Lei no 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à regularização de débitos originários de operações de crédito rural, apresenta natureza de ordem pública e impõe aos agentes financeiros o dever de outorgar o alongamento da dívida, caso se verifiquem os pressupostos presentes na legislação que rege a matéria e desde que preenchidos os requisitos exigidos para tal finalidade.
Observa-se que mesmo não havendo pedido expresso na exordial dos embargos à execução para tanto, há que se analisar se o embargante tem direito ao alongamento da dívida, com fundamento na Lei no 11.775/2008.
Resta configurado que o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor e não faculdade da instituição financeira, como se extrai da Súmula 298 do STJ, in verbis:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Assim, revejo o meu posicionamento e consigno que não se trata de inovação recursal, em que pese não haver pedido formal para o alongamento inicialmente, mas somente nas razões do apelo, eis que pode ser conhecido de ofício em qualquer instância, por ser obrigatório o cumprimento da citada lei pelas instituições financeiras. Por isso, o apelo originário do ora embargante deve ser conhecido em sua totalidade.
Ultrapassada esta questão, há que se analisar o alongamento caso a caso, pois, mesmo sendo direito do devedor, há que se dizer que tal benefício não é automático e depende do preenchimento de determinados requisitos exigidos pela Lei n° 9.138/95.
Neste sentido, já fixou o c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO. 1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural. 2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no REsp 765.122/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 20.5.2008, DJe 16.6.2008) (destaquei)

“CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SÚMULAS 5 E 7.- É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. - A verificação de existência dos requisitos para concessão da securitização da dívida demanda revolvimento dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 5 e 7). - Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 469.343/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma. J. 9.5.2006, DJU 29.5.2006, p. 228) (destaquei)

No caso, a pretensão para o alongamento se deu com base na alegação de que se trata de dívida rural amparada pelo Programa Especial de Saneamento do Ativo – PESA, todavia, a parte embargante sequer faz alusão ao preenchimento dos requisitos legais estipulados na lei de regência, limitando-se a afirmar que possui tal direito.
Em uma leitura apurada da lei em comento, não verifiquei o perfeito enquadramento do devedor a satisfazer os requisitos ali exigidos, até porque falta fundamentação e provas por parte deste acerca do preenchimento de tais requisitos.
Como se vê, o direito ao alongamento inserto na lei está restrito aos devedores adimplentes ou não que foram beneficiados com a securitização com base na Lei no 9.138/95 e suas repactuações, ao teor do art. 1o, da Lei no 11.775/2008, uma vez que esta lei tratou somente daquelas dívidas e não de nova modalidade de alongamento.
No caso em análise, o título de crédito objeto da execução embargada foi emitido em 27.11.1995 e Lei no 9.138/95 é de 29.11.1995, portanto, dois dias após a assinatura da cédula rural em espeque.
Esta lei concedeu benefícios aos devedores ruralistas que contrataram operações de crédito até 20.06.1995, conforme fixado no caput do seu artigo 5o, in verbis:

“Art. 5o São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:”

Assim, a operação de crédito em análise não se enquadra no alongamento de que trata a lei elencada.
Ademais, além do não enquadramento nas condições exigidas, não se verifica qualquer pedido tempestivo do devedor requerendo a repactuação ou liquidação com redução de encargos e a negativa indevida do banco em acolher a manifestação.
Sobre o tema já decidiu esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELA LEI 11.775/2008 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - PERMITIDA APENAS A FORMA CONTRATADA NO ADITIVO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - PAGAMENTO INTEGRAL DA PARTE CONTRÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONFORME O §4° DO ART. 20 DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) O alongamento das dívidas agrícolas de crédito rural, a par de ser direito subjetivo do produtor rural, exige a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para prorrogação das operações, nos termos da Lei 11.775/2008. (...).” (RAC no 119633/2010, 1a Câm Civ, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 15-3-11) (destaquei)

Na mesma esteira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONEXÃO - AÇÃO REVISIONAL - INEXISTÊNCIA - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. Caso não seja demonstrado que a operação de crédito realizada enquadra-se nos requisitos moldados pela legislação atinente ao programa de liquidação de dívida, não preenchendo os marcos legais impostos pela Lei Federal 11.775/2008, não há como se deferir os benefícios da referida legislação. (...)”. (TJMG, RAI No 1.0450.07.001020-9/001(1), Rel. Des. Domingos Coelho, j. 02-12-09, p. 11-1-10) (destaquei)

Assim, não restando preenchidos os requisitos autorizadores a justificar os benefícios trazidos pela Lei no 9.138/95 e suas repactuações, não há que se falar no alongamento pretendido.
Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do apelo e embargos declaratórios apresentados pelo ora embargante, restando sanado o vício apontado.
Conclusão.
Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e ACOLHO-OS para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR